Tribunal: TJSP
Processo: 1003036-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Multa administrativa imposta pelo PROCON-Campinas – Intermediadora de venda e compra da unidade autônoma no 12, do empreendimento imobiliário "CELOG 1 – Business Park", que foi considerada responsável solidária, por descumprimento de oferta, nos termos dos artigos 4o, I, III, 6o, III, 30, 31, 35, I, II, III, 36, 37, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – Multa administrativa imposta pelo PROCON-Campinas – Intermediadora de venda e compra da unidade autônoma no 12, do empreendimento imobiliário "CELOG 1 – Business Park", que foi considerada responsável solidária, por descumprimento de oferta, nos termos dos artigos 4o, I, III, 6o, III, 30, 31, 35, I, II, III, 36, 37, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor – Viabilidade – Anúncio publicitário que possui o logotipo da "Lopes" como uma das empresas responsáveis pelo empreendimento, justamente ao lado da frase "Galpões modulares a partir de 1.000 m2" – Apelante que integrou a cadeia de consumo – Aplicação da Teoria da Aparência – Ainda que não tenha praticado atos de gestão ou ingerência no empreendimento objeto do contrato, em razão da assunção do risco da atividade, subsiste sua responsabilidade frente ao consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo – Volume da multa mantido – Razoabilidade e proporcionalidade – Observância dos critérios previstos no artigo 57 do CDC – Pedido julgado improcedente – Manutenção – Majoração dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003036-84.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LPS
CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
2
VOTO No 31.901 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: CAMPINAS
APELAÇÃO CÍVEL No 1003036-84.2020.26.0114
APELANTE: LPS CAMPINAS- CONSULTORIA DE IMÓVEIS
LTDA.
APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Juiz de primeira instância: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO
CÍVEL

ANULATÓRIA

Multa
administrativa
imposta
pelo
PROCON-Campinas

Intermediadora de venda e compra da unidade autônoma no
12, do empreendimento imobiliário “CELOG 1 Business
Park”, que foi considerada responsável solidária, por
descumprimento de oferta, nos termos dos artigos 4o, I, III,
6o, III, 30, 31, 35, I, II, III, 36, 37, § 1o, todos do Código de
Defesa
do
Consumidor

Viabilidade

Anúncio
publicitário que possui o logotipo da "Lopes" como uma das
empresas responsáveis pelo empreendimento, justamente ao
lado da frase “Galpões modulares a partir de 1.000 m2”
Apelante que integrou a cadeia de consumo Aplicação da
Teoria da Aparência Ainda que não tenha praticado atos
de gestão ou ingerência no empreendimento objeto do
contrato, em razão da assunção do risco da atividade,
subsiste sua responsabilidade frente ao consumidor, parte
mais vulnerável da relação de consumo Volume da multa
mantido

Razoabilidade
e
proporcionalidade

Observância dos critérios previstos no artigo 57 do CDC
Pedido julgado improcedente Manutenção Majoração
dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §11, do
CPC Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls. 425/426, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido.
Pela sucumbência, condenou a autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o
valor da causa, monetariamente atualizado desde o ajuizamento da ação.
A autora apelou (fls. 428/439), alegando que, em
procedimento administrativo instaurado perante a Fundação de Proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
3
e Defesa do Consumidor PROCON de Campinas, foi condenada ao
pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIRs, o que
atualmente corresponde à quantia de R$ 18.080,50 (dezoito mil e oitenta
reais e cinquenta centavos), tendo em vista a reclamação apresentada por
Vetquímica Comercial Agrícola. Por meio da reclamação formalizada
em 01/03/2012 (Processo Administrativo n o 01461/2013/ADM), a
reclamante sustentou que adquiriu um imóvel divulgado pela apelante,
por meio de contrato de compromisso de compra e venda da unidade
autônoma no 12, do empreendimento imobiliário “CELOG 1 Business
Park”, com a informação de que o bem possuía 1.297,56m2.
Posteriormente à assinatura do contrato, a reclamante teria tomado
ciência de que a metragem do imóvel não era de 1.297,56m2, e sim de
974,39m2, razão pela qual requereu: (i) esclarecimentos sobre os fatos
narrados; e (ii) arbitramento de multa administrativa em desfavor da
Apelante. Depois de notificada, impugnou a reclamação, alegando que
prestou serviços de intermediação imobiliária à reclamante, apenas, de
modo que não se responsabiliza pela propaganda relativa ao
empreendimento, a qual é realizada pela incorporadora. Ato posterior,
julgada procedente a reclamação, foi condenada ao pagamento de multa
em razão de suposta infração à legislação consumerista. Interpôs recurso
administrativo, ao qual foi negado provimento e mantida a multa. Aduz
que é parte ilegítima, uma vez que não é parte no contrato de venda e
compra do imóvel, descabendo se falar em solidariedade. O caso versa,
especificamente, sobre a unidade autônoma, cuja realização e
incorporação estavam a cargo de Souza e Santos Empreendimentos e
Participações e de Alcântara Negócios Imobiliários. Atuou nesse caso
apenas como corretora de imóveis, tendo intermediado a compra e venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
4
que foi celebrada pelo consumidor com a incorporadora. Eventual
descumprimento é de responsabilidade exclusiva desta última. Como
não é parte do contrato de compra e venda, não está vinculada ao
conteúdo da publicidade do empreendimento e por ela não responde. No
panfleto de publicidade do imóvel, é indicada como “Representante de
Vendas” e a incorporadora Souza e Santos é responsável pela
“Realização e Incorporação”. Subsidiariamente, requer a redução do
valor da multa para no máximo dez por cento.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 445/449).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Pretende a autora a anulação da multa de 5.000 (cinco mil)
UFIRs1 imposta no procedimento que tramitou perante o PROCON-
Campinas (Processo Administrativo n o 01461/2013/ADM), em razão do
descumprimento de oferta, nos termos dos artigos 4o, I, III, 6o, III, 30,
31, 35, I, II, III, 36, 37, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor,
sob o argumento de que não pode ser responsabilizada pelo vício do
imóvel vendido (metragem inferior à divulgada), pois atuou como mera
intermediadora da venda e compra da unidade autônoma no 12, do
empreendimento imobiliário “CELOG 1 Business Park”.
De início, convém asseverar que não se discutem as
infrações à lei consumerista apuradas pelo requerido, apenas a qualidade
de responsável solidária da apelante.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
1 R$ 15.503,00 fls. 349.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
5
Com efeito, sagra o parágrafo único do artigo 7o do Código
de Defesa do Consumidor que “Tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo.”
No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“No que concerne à solidariedade, é assente nesta Corte
que, em se tratando de relação de consumo, se impõe a
responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos
aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de
serviço, em caso de defeito ou vício.” (AgInt no REsp
1803765/SP,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe
19/02/2020)
“é solidária a responsabilidade entre os fornecedores
constantes da cadeia de produção ou de prestação de
serviços" (AgInt no REsp 1.738.902/AC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/09/2018, DJe de 27/09/2018).
In casu, verifica-se, como asseverado pelo juízo de primeiro
grau, que, no anúncio publicitário de fls. 99, constou o logotipo da
"Lopes" como uma das empresas responsáveis pelo empreendimento,
justamente ao lado da frase “Galpões modulares a partir de 1.000 m2”.
Assim, a apelante, porquanto atuou na venda de imóveis
conjuntamente com a construtora e a incorporadora - seu nome aparece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
6
ao lado das duas -, integrou a cadeia de consumo, de modo que
aplicável a Teoria da Aparência.
Outrossim, ainda que não tenha praticado atos de gestão ou
ingerência no empreendimento objeto do contrato, em razão da assunção
do risco da atividade, subsiste sua responsabilidade frente ao
consumidor, parte mais vulnerável da relação de consumo.
Logo, dúvidas não há quanto à responsabilidade solidária da
recorrente e, via de consequência, a sua legitimidade para o
procedimento administrativo deflagrado junto ao PROCON.
Sobre a matéria, não é demais citar os julgados a seguir
colacionados:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE
CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR
APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL -
LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ.
Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o
alcance da interpretação do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido
dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente -
e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido
como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem
defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial
para comercialização de seus produtos.
1. A adoção da teoria da aparência pela legislação
consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do
art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange
também a figura do fornecedor aparente, compreendendo
aquele que, embora não tendo participado diretamente do
processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar
nome, marca ou outro sinal de identificação em comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
7
com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a
posição de real fabricante do produto perante o mercado
consumidor.
2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da
utilização de marca internacionalmente reconhecida, não
pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à
teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa
do
Consumidor.
Dessa
forma,
reconhece-se
a
responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar
com os danos causados pelos bens comercializados sob a
mesma identificação (nome/marca), de modo que resta
configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação
de indenização em razão do fato ou vício do produto ou
serviço.
3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser
caracterizada como fornecedora aparente para fins de
responsabilização
civil
pelos
danos
causados
pela
comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca
TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta,
pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a
inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da
confiança previamente angariada por essa perante os
consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da
legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos
pleiteados na exordial.
4. Recurso especial desprovido.
(REsp 1580432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/12/2018,
DJe
04/02/2019)
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TEORIA DA
APARÊNCIA. TEORIA DA CONFIANÇA. EMPRESA
NACIONAL QUE SE BENEFICIA DE NOME E MARCA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
SOLIDÁRIA. CONCEITO DE FORNECEDOR. PRÁTICA
ABUSIVA. ARTS.
18,
34
E
39
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER
DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
1. Segundo consta dos autos, o consumidor adquiriu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
8
Carrefour de Uberlândia, um videogame Playstation III, 80
GB AX e um controle PS3, sem fio, dual shock, Sony AX,
pelo valor total de R$1.698,00.
Em virtude de vício no produto, solicitou ao vendedor o
envio do bem à assistência técnica do fabricante, o que não
foi feito, sob o argumento de indisponibilidade, no Brasil,
de tal serviço autorizado. A empresa Sony Brasil alegou não
ter colocado o produto no mercado e que a responsável seria
a empresa americana Sony Computer Entertainment
America INC.
2. Extrai-se do acórdão recorrido que o entendimento do
Tribunal de origem está em consonância com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça, de que, se empresas
nacionais
se
beneficiam
de
marcas
mundialmente
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelos vícios
dos produtos que oferecem, anunciam ou comercializam.
3. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, "não se
revela razoável exigir-se que o consumidor, que adquire um
produto de marca de renome mundial, como a SONY, tenha
ciência de que a empresa SONY BRASIL S/A difere-se da
SONY AMERICA INC., sendo possível a aplicação da
teoria da aparência".
4. À luz do sistema de proteção do consumidor, a teoria da
aparência e a teoria da confiança, duas faces da mesma
moeda, protegem a segurança jurídica e a boa-fé objetiva
dos sujeitos vulneráveis e dos contratantes em geral. Em
consequência, atribuem força negocial vinculante à marca
mundial em detrimento de ficções contratuais, contábeis ou
tributárias que contrariam a realidade dos fatos tal qual se
apresentam nas transações de consumo e, simultaneamente,
embasam - como técnica de defesa judicial contra o
consumidor-vulnerável - a fragmentação de pessoas
jurídicas em mercado reconhecidamente globalizado.
5. Quando campanhas publicitárias massivas e altamente
sofisticadas são veiculadas de maneira a estimular
sentimento, percepção e, correlatamente, expectativas
legítimas dos consumidores, de um produto ou serviço
único, que dilui e supera fronteiras nacionais - tornando
irrelevante o país em que a operação negocial venha a se
realizar -, justifica-se afastar a formalidade burocrática do
nome do fornecedor ocasionalmente estampado na Nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
9
Fiscal ou no contrato. Desarrazoado pretender que o
consumidor faça distinção entre Sony Brasil Ltda. e Sony
America Inc. Para qualquer adquirente, o produto é
simplesmente Sony, é oferecido como Sony e comprado
como Sony.
6. No Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é a da
responsabilidade civil objetiva e solidária. Não se sustenta,
pois, a tese da recorrente, rechaçada pelo Tribunal a quo, de
que o art.
265 do Código Civil, em casos de incidência das teorias da
aparência e da confiança, afastaria a solidariedade do art. 18
do Código de Defesa do Consumidor. É exatamente por
conta da teoria da aparência e da teoria da confiança que os
fabricantes de marcas globalizadas, por meio de seus
representantes no Brasil, "respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade" (art. 18) que se
apresentem nos bens de consumo ofertados. Não custa
lembrar que, no microssistema do CDC, existe inafastável
obrigação de assistência técnica, associada não só ao
vendedor direto, como também ao fabricante e ao titular da
marca global, em nome próprio ou por meio de seu
representante legal no país.
7. Em vez de deixar o consumidor à míngua de remédio
jurídico e financeiro, compete às empresas integrantes de
grupos econômicos com operação mundial, ou regional,
prever, em contratos comerciais que celebrem entre si,
mecanismos de ressarcimento e compensação recíprocos
para hipóteses como a dos autos. Investir maciçamente em
marcas mundiais para, logo após, contraditoriamente e em
detrimento de sujeitos vulneráveis, usar de artifícios
jurídicos vetustos e injustos de uma contratualística
ultrapassada (nos planos ético e político) para negar, no
varejo dos negócios, o que, com afinco, se pregou a quatro
ventos, caracteriza venire contra factum proprium (o
proprium aqui significando a força comum e abrangente da
marca globalizada), ou seja, prática abusiva, nos termos do
art. 39 do CDC. Não se pode punir o consumidor que
acredita em marca globalizada, mundialização essa que é
estimulada pelo próprio titular da marca e que a ele
favorece.
8. Logo, para fins legais, consoante dispõe o art. 34 do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
10
e por força da teoria de aparência e da teoria da confiança, a
Sony Brasil inclui-se no rol de fornecedores e, portanto, na
cadeia de solidariedade prevista no art. 18 do CDC. Daí sua
responsabilidade por vício de qualidade ou de quantidade
em produtos que ostentem a mesma marca, obrigação
genérica que inclui a de prestar assistência técnica - de
início, não custa lembrar, foi esse o único pleito (modesto,
legítimo e compreensível) do consumidor lesado.
9. No mais, o acolhimento da pretensão recursal demanda
reexame do contexto fático-probatório, mormente para
avaliar se o consumidor tinha consciência de que estava
adquirindo mercadoria importada, devendo-se levar em
consideração que, segundo o acórdão objurgado, o produto
defeituoso foi comprado em território nacional. De igual
maneira, é preciso revisitar o acervo probatório para aferir a
gravidade da conduta que fundamentou o valor da multa
aplicada pelo Procon. Incide, portanto, nesses pontos, o
óbice da Súmula 7/STJ.
10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(REsp 1709539/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
05/12/2018)
Por fim, o volume da multa também merece prevalecer.
Com efeito, o artigo 57 da Lei Federal no 8.078, de
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), prevê que a multa deve
ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem
auferida e a condição econômica do fornecedor, observado o mínimo de
duzentas (200) e o máximo de três milhões (3.000.000) de vezes o valor
da Unidade Fiscal de Referência ou índice equivalente que venha a
substituí-lo.
Diante disso, o valor de 5.000 (cinco mil) UFIRs, fixado a
título de multa por infração ao descumprimento de oferta, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003036-84.2020.8.26.0114 -Voto no 31.901
11
desarrazoado e desproporcional, além do que observa o disposto nas
regras consumeristas, sem se olvidar do seu caráter pedagógico.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão
atacada, porquanto em consonância com os argumentos esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa2 atualizado, em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....
2 R$18.080,50 fls. 11.